Tribunal: TJMT
Processo: 1026867-35.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026867-35.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Falsa identidade, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (ADVOGADO), ROBERTO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 050.588.071-73 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ROSARIO OESTE (IMPETRADO), GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
–
FALSA IDENTIDADE E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – PRISÃO PREVENTIVA –
DECISÃO CONSTRITIVA NÃO ESTARIA FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, PACIENTE “
POSSUI OCUPAÇÃO LÍCITA E RESIDÊNCIA FIXA
”, ALÉM DE SER “
ARRIMO DE FAMÍLIA
”, APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE, MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS SUFICIENTES – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA, “
COM APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
” – CUSTÓDIA PREVENTIVA FUNDAMENTADA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – POSSE ILEGAL DE ARMAS E MUNIÇÕES DE DIVERSOS CALIBRES – REITERAÇÃO DELITIVA – ENTENDIMENTO DO STJ – PREDICADOS PESSOAIS –
REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA NÃO AUTORIZADA – JULGADOS DO STJ – ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT –
PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – INEXISTÊNCIA DE OFENSA – POSIÇÃO DO TJMS E DO TJMT – MEDIDAS CAUTELARES INADEQUADAS – RISCO DE REPRODUÇÃO DE FATOS CRIMINOSOS – ACÓRDÃOS DO STF, STJ E DO TJMT – ORDEM DENEGADA.

A posse ilegal de armas e munições de diversos calibres e a reiteração delitiva, somadas, autorizam a prisão cautelar do paciente para a garantia da ordem pública (STJ, HC 488989/CE).

“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.
” (TJMT, Enunciado Criminal 43)

A reincidência/reiteração delitiva do paciente e a existência de processo executivo em curso, no qual poderá ser reconhecida eventual falta grave consistente no cometimento de novo crime (LEP, art. 52), obsta a incidência do princípio da homogeneidade, notadamente porque “
tem

aplicação apenas em situações específicas, quando, por exemplo, o crime é apenado com detenção, o acusado é primário e, jamais, nem mesmo condenado, seria recolhido ao cárcere
” (TJMS, HC N.U 1400715-23.2018.8.12.0000).

A possibilidade de o paciente ser condenado a cumprir pena em regime diverso do fechado não ofende, por si só, o princípio da homogeneidade, “
máxime porque a prisão preventiva não se confunde com o regime de cumprimento da pena, mostrando-se adequada e necessária sempre que se fizerem presentes os seus pressupostos e requisitos
” (TJMT, HC N.U 1001275-57.2018.8.11.0000).

A reincidência e a contumácia delitiva demonstram que a custódia provisória se apresenta imprescindível para acautelar o meio social da reprodução de fatos criminosos (STF, HC 174140/SP;
STJ,
AgRg no RHC 125139/RO), de modo que a substituição se mostra
inadequada/insuficiente para garantia da ordem pública.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1026867-35.2020.8.11.0000 - COMARCA DE
ROSÁRIO OESTE

IMPETRANTE(S): DR. GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA

PACIENTE(S):

ROBERTO RODRIGUES DA SILVA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de ROBERTO RODRIGUES DA SILVA contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste, nos autos de ação penal (PJE N.U 1001266-28.2020.8.11.0032), que indeferiu a revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de falsa identidade e posse irregular de arma de fogo de uso permitido - art. 307 do CP e art. 12 da Lei no 10.826/2003 - (www.pje2.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1)
a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente “
possui ocupação lícita e residência fixa
”, além de ser “
arrimo de família
”; 3) eventual condenação ensejaria regime diverso do fechado, a atrair aplicação do princípio da homogeneidade; 4) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a custódia preventiva do paciente, “
com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
” (ID 71218452)
,
juntados documentos (ID 71218454/ID 71220970).

O pedido liminar foi indeferido (ID 71334494).

O Juízo singular prestou informações (ID 72087964).

A i. 5a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, por entender que “
a decisão que decretou a prisão cautelar está fundamentada e alicerçada no risco de reiteração delitiva, ante a extensa ficha criminal do paciente, reforçada pela gravidade concreta da conduta criminosa
” (Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça – ID 72453976).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATÓRIO)

Egrégia Câmara:

Em 28.11.2020, o Juízo singular,
a requerimento do órgão ministerial em primeiro grau,
converteu o flagrante em prisão preventiva mediante a seguinte fundamentação:

“
[...] No caso em comento, além da somatória das penas dos delitos imputados aos flagrados atingir pena máxima superior de quatro anos de reclusão e ser doloso, verifico a presença dos fundamentos ensejadores da custódia processual, quais sejam, a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

No caso dos autos, há que se considerar a quantidade de armamento apreendido em posse do flagrado (um revólver calibre 38, carregado com 06 (seis) munições, uma espingarda calibre 38 e uma espingarda calibre 32, além de uma sacola contendo 08 (oito) munições de calibre 38, 06 (seis) munições de calibre 28 e uma munição deflagrada calibre 28), bem como a notícia de que estaria na região do município de Jangada/MT com a finalidade de cometer delitos contra o patrimônio.

No mais, conforme destacado pelo Ministério Público, foi constatado que o flagrado respondeu/responde a outro processo pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei no 11.343/2006 e 121, § 2o, do Código Penal, possuindo registros de executivo de pena (no 0000626 -55.2014.8.11.0031 - SEEU), revelador de comportamento voltado à pratica delituosa, bem como atentatória à Justiça, justificando seu decreto preventivo e, a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, eis que mesmo em cumprimento de pena por condenação anterior, cometeu novo delito. [...]

Nessa senda, a reiteração criminosa é suficiente para manter a medida extrema de segregação, pois presente de forma concreta a necessidade de garantir a ordem pública. [...]

Posto isso e vislumbrando-se a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública e da conveniência da instrução criminal CONVERTO a prisão em flagrante de ROBERTO RODRIGUES DA SILVA em PRISÃO PREVENTIVA. [...]”
(Suelen Barizon Hartmann, juíza de Direito – ID 71220961)

Em 14.12.2020, indeferiu a revogação da prisão preventiva “
especialmente em virtude do risco concreto à garantia da ordem pública pela extensa ficha criminal ostentada pelo acusado [...], indicativo suficiente de que, em liberdade, voltará a delinquir
” (ID 71218492).

A instrução processual encerrou em 14.12.2020 e ação penal está na fase de apresentação de alegações finais (
PJE N.U 1001266-28.2020.8.11.0032
).

Pois bem.

A custódia preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade concreta da conduta, extraída das apreensões de 1 (um) revólver calibre 38 “carregado” com 6 (seis) munições, uma espingarda calibre 38 e outra calibre 32, 8 (oito) munições calibre 38 e 6 (seis) calibre 28, todos na residência do paciente; bem como na sua reiteração delitiva, visto que possui condenação definitiva anterior por tráfico de drogas e associação para o tráfico a 7 (sete) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, transitada em julgado em 13.2.2017 (SEEU N.U 0000626-55.2014.8.11.0031),
além de responder a outras 3 (três) ações penais, em curso, a saber: uma pelo porte ilegal de arma de fogo e munições de uso permitido (PJE N.U 0000805-52.2015.8.11.0031), uma por tentativa de homicídio qualificado (PJE N.U 0001778-36.2017.8.11.0031) e outra por tráfico de drogas e associação para o tráfico (PJE N.U 0000740-18.2019.8.11.0031).

A posse ilegal de armas e munições de diversos calibres e a reiteração delitiva, somadas, autorizam a prisão cautelar do paciente para a garantia da ordem pública, consoante entendimento do c. STJ, “
in verbis
”:

“A decretação da prisão preventiva não se mostra desarrazoada ou ilegal, tendo sido amparada na especial gravidade concreta da conduta - posse ilegal de arma de fogo de uso restrito (arma calibre .12) e de uso permitido (revólver calibre .38) -, e no risco de reiteração delitiva - o Paciente respondia em liberdade pela suposta prática de tráfico de drogas quando foi preso em flagrante -, a evidenciar a necessidade da constrição cautelar, para garantia da ordem pública, pela acentuada periculosidade do Paciente.
” (HC 488989/CE - Relatora: Mina. Laurita Vaz - 25.6.2019)

Logo, o ato constritivo encontra-se suficientemente motivado.

Quanto aos predicados pessoais [endereço certo, profissão definida e família constituída], não ensejam, por si só, a revogação da custódia provisória,
especialmente no caso de reiteração delitiva (STJ, RHC 119881/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 17.12.2019; AgRg no RHC 123160/MG - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 27.5.2020).

Aliás, essa matéria está consolidada no e. TJMT pelo Enunciado Criminal 43, “
in verbis
”: “
as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.
” (
www.tjmt.jus.br
)

Por sua vez, a reincidência/reiteração delitiva do paciente e a existência de processo executivo em curso, no qual poderá ser reconhecida eventual falta grave consistente no cometimento de novo crime (LEP, art. 52), afastam a incidência do princípio da homogeneidade, notadamente porque “
tem

aplicação apenas em situações específicas, quando, por exemplo, o crime é apenado com detenção, o acusado é primário e, jamais, nem mesmo condenado, seria recolhido ao cárcere
” (TJMS, HC N.U 1400715-23.2018.8.12.0000 - Relator: Des. Geraldo de Almeida Santiago - 28.2.2018).

Além disso, a possibilidade de o paciente ser condenado a cumprir pena em regime diverso do fechado não ofende, por si só, o princípio da homogeneidade, “
máxime porque a prisão preventiva não se confunde com o regime de cumprimento da pena, mostrando-se adequada e necessária sempre que se fizerem presentes os seus pressupostos e requisitos, assim como se deu no caso em apreço
” (TJMT, HC N.U 1001275-57.2018.8.11.0000 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 16.4.2018).

No tocante à aplicabilidade de medidas cautelares, verifica-se que o paciente foi preso em flagrante 2 (dois) meses após ter sido progredido do regime fechado para o semiaberto [cumprimento de pena por tráfico de drogas e associação para o tráfico - SEE
U N.U 0000626-55.2014.8.11.0031] e registra envolvimento em crime da mesma natureza [
porte ilegal de arma de fogo e munições de uso permitido - PJE N.U 0000805-52.2015.8.11.0031] e com violência contra a pessoa [tentativa de homicídio qualificado - PJE N.U 0001778-36.2017.8.11.0031].

A reincidência e a contumácia delitiva demonstram que a custódia provisória do paciente se apresenta imprescindível para acautelar o meio social da reprodução de fatos criminosos (STF, HC 174140/SP - Relator: Min. Alexandre de Moraes - 20.9.2019; STJ, AgRg no RHC 125139/RO - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro - 3.6.2020).

Em situação semelhante, este e. Tribunal assim decidiu:

“[...] estando demonstrada a possibilidade de reiteração criminosa, ante a notícia da existência de condenações anteriores, que configuram motivos idôneos para a decretação e manutenção da custódia cautelar, a fim de garantir a ordem pública, a custódia cautelar se faz imprescindível, portanto inviável a aplicação das medidas cautelares alternativas.”
(TJMT, N.U 1019869-51.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - Segunda Câmara Criminal - 18.11.2020)

Por efeito, a substituição se mostra
inadequada/insuficiente para garantia da ordem pública.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2021